Tribunal: TJSP
Processo: 2056969-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROVIMENTO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por José Carlos Aparecido Ferrari contra decisão que designou audiência de conciliação sem apreciar pedido de desbloqueio de ativos financeiros. O agravante alega que os valores bloqueados são proventos de aposentadoria,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROVIMENTO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por José Carlos Aparecido Ferrari contra decisão que designou audiência de conciliação sem apreciar pedido de desbloqueio de ativos financeiros. O agravante alega que os valores bloqueados são proventos de aposentadoria, impenhoráveis conforme o art. 833, IV, do CPC. Requer desbloqueio dos valores e reforma da decisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a impenhorabilidade dos valores constritos, alegadamente oriundos de proventos de aposentadoria do agravante.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, mas tal regra pode ser relativizada para garantir a subsistência digna do devedor.
4. No caso concreto, o bloqueio de quantia modesta perante a conta-corrente no Banco do Brasil, identificada como proventos de aposentadoria, não pode ser relativizado diante dos riscos à subsistência da parte executada. Lado outro, não há comprovação da origem dos valores bloqueados junto ao Banco Agibank e Mercado Pago, a afastar a alegada impenhorabilidade.
IV. Dispositivo
5. Dá-se provimento, em parte, ao recurso para determinar o desbloqueio da quantia constrita perante o Banco do Brasil, mantida a penhora sobre os demais valores.
Legislação Citada:
CPC/2015, art. 833, IV.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp n. 1.913.811/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.09.2024.
STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023.
STJ, REsp n. 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024.